Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701309-09.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEURACI TAVARES DO PRADO BENJAMIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NEURACI TAVARES DO PRADO BENJAMIM, em face da decisão que deferiu em parte o pedido de concessão de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL submeta a parte autora ao procedimento de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, no prazo de 45 dias (ID no 48574303). A agravante alega que é idosa, portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior (CID – 344), bem como é portadora de Diabetes Mellitus não insulino-dependente (CID - E11). Explica que a doença que a acomete interfere na obstrução de suas vias aéreas, tornando a respiração difícil, dificultando a realização das atividades básicas do dia a dia. Pontua que a oxigenoterapia retarda a progressão da doença, controla os sintomas e reduz as complicações. Enfatizou que o relatório médico acostado aos autos é incisivo ao retratar a emergência do caso em questão. Pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o fornecimento de equipamento de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que o relatório médico apresentado (ID no 48574303) informa que o procedimento deve ser realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Consta de referido relatório a informação de que o contrato com a operadora encontra-se suspenso. Observo, também, que não há nos autos notícias acerca da inserção do agravante na lista do SISREG, onde se pode observar sua classificação de risco e posição na fila reguladora. Não consta dos autos manifestação do agravado, acerca das condições atuais do sistema público de saúde em relação ao atendimento do pedido formulado. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser esclarecido acerca do pedido administrativo feito pela Defensoria Pública para inserção do procedimento no sistema de regulação (ID no 159407109). Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 5 de julho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora